Tribunal: TJDFT
Processo: 0713589-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713589-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARRIETE ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL D E C I S Ã O Vistos etc, No exercício de juízo de retratação, reconsidero/revogo a decisão anterior, de ID 35090371, que indeferiu a liminar por ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, em atenção ao art. 296 c/c art. 1021 §2o do mesmo Código Processual, em razão da apresentação de novos elementos. Na espécie, em apertada síntese, a agravante formulou pedido de natureza liminar atinente ao deferimento de tutela de urgência de modo que lhe seja permitida a participação nas demais fases do concurso público para preenchimento das vagas destinadas ao cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, ao argumento de que houve violação às regras do edital do certame, uma vez que restou estabelecido que a prova prática consistiria na digitação de um único texto, porém alguns candidatos digitaram o referido texto mais de uma vez, o que acarretou o aumento do MNTL (maior número de toques líquidos), para fins de cálculo das notas dos candidatos. No caso, não se está a discutir os critérios adotados pela banca examinadora, mas a violação ao princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório diante de suposta inobservância das normas editalícias. Por consectário, nesta análise prefacial, mostra-se inaplicável ao caso o entendimento firmado pelo STF no Tema 485, com repercussão geral reconhecida. No caso em análise, cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, tendo em vista que a agravante comprovou suas alegações no que toca à utilização do MNTL (maior número de toques líquidos entre os candidatos) de 478,5, em dissonância com as disposições aditalícias, para fins de cálculo das notas dos participantes do certame, o que, consequentemente, acarretou alteração quanto às convocações para a fase seguinte. Veja-se que o Edital no 1 – PCDF, de 3/12/2019 estabeleceu a prova prática de digitação, de caráter eliminatório, como fase da primeira etapa do certame, tendo estipulado que: “12 DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.1 Serão convocados para a prova prática de digitação todos os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova prática de digitação, na forma do subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 A prova prática terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado. 12.3 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e(ou) a participação de terceiros na realização da prova prática de digitação. 12.4 No dia de realização da prova prática de digitação, o candidato deverá comparecer munido do documento de identidade original. 12.5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.5.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL é igual a (NTB – 3 × ERROS)/10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou excesso de letras, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 12.5.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original. 12.5.3 Os candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos receberão nota zero, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.5.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem anterior, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD) será obtida da seguinte forma: 5,00 + 5 × (NTL –100)/(MNTL – 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. 12.5.5 Será aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver pelo menos 6,00 pontos. 12.5.6 Demais informações a respeito da prova prática de digitação constarão de edital específico de convocação para essa fase.” Repise-se que tal regramento restou reiterado no Edital no 23 – PCDF, de 16/2/2022, que teve por objeto a convocação para a prova prática de digitação. Dos dispositivos extraídos dos Editais citados depreende-se que a prova prática consistiria na digitação de um único texto, predefinido, de aproximadamente 2.000 (dois mil) caracteres, em 10 (dez) minutos. Visto isso, em tese, o número máximo de toques líquidos não poderia ultrapassar o número de caracteres contidos no texto utilizado para a realização da prova, mormente ao se observar que seriam computados como erros quaisquer excesso de letras (item 12.5.1 do Edital no 1). Considerando a quantidade aproximada de caracteres do texto - 2.000 -, que a prova teria duração de 10 (dez) minutos, e que, hipoteticamente, o candidato não incorreu em nenhum erro, subentende-se que o maior número de toques líquidos por minuto (MNTL) entre os candidatos seria de 200 (duzentos). No entanto, dos documentos acostados aos autos verifica-se que foi utilizado como MNTL o total de 478,5, o que leva, ao menos nesta análise prefacial, ao entendimento de que supostamente houve candidatos que digitaram o texto selecionado mais de uma vez, acarretando, consequentemente, alteração nas notas dos demais, para menor, em observância ao item 12.5.1 do Edital no 1. Veja-se que considerar a digitação do texto mais de uma vez acarreta, ao menos nesta análise sumária, violação aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório ou da vinculação ao edital, da segurança jurídica, da moralidade, da proteção à confiança e da isonomia, que deveriam permear a relação entre a Administração e os candidatos, uma vez que inexiste norma editalícia no sentido de que, terminando de digitar o texto, o candidato poderia digitá-lo novamente, no tempo restante, até completar os 10 (dez) minutos. Logo, observa-se a presença da probabilidade do direito. No tocante ao outro requisito exigido pelo art. 300, do CPC, revela-se presente o perigo de dano quanto ao prosseguimento da agravante no certame em questão, tendo em vista que, em observância ao Edital no 25 – PCDF, de 19/4/2022, que tornou público o resultado final na prova prática de digitação e convocou os candidatos aprovados para os exames biométricos e para a avaliação médica, já está em curso a próxima fase do certame Registro que eventual desprovimento do agravo ou se julgados improcedentes os pedidos insertos na petição inicial do writ, não haverá prejuízo à Administração. Assim, verificados elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomenda-se a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise perfunctória, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR para determinar que a agravante seja mantida no concurso público destinado ao provimento de vagas destinadas ao cargo de Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal, prosseguindo nas demais etapas do certame, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, concedendo-lhe o prazo de 18 (dezoito) dias corridos, tal qual concedido aos demais concorrentes a partir da data do resultado da prova, para apresentação dos exames médicos exigidos. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator